Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011991-18.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[J. K. CALCADOS LTDA - CNPJ: 37.470.028/0001-00 (EMBARGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITORIA FERNANDA MARTINS BRUNO - CPF: 029.425.571-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a perda do objeto do recurso em razão da ausência de utilidade prática da tutela pretendida, diante da frustração da medida liminar de busca e apreensão e do requerimento de conversão formulado pela parte credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) erro de premissa fática ao reconhecer a perda do objeto do agravo; (ii) omissão quanto à validade da constituição em mora diante do retorno do AR como “não procurado”; e (iii) omissão quanto à necessidade de registro da garantia fiduciária, nos termos do art. 1.361, §1o, do CC.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de erro de premissa fática, pois o acórdão não afirmou o deferimento da conversão da medida, mas apenas reconheceu a perda de utilidade do agravo em razão da ausência de eficácia prática da liminar impugnada.

4. A conclusão acerca da perda do interesse recursal consubstancia juízo jurídico do órgão julgador, não sendo passível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

5. Ausência de omissão quanto à constituição em mora, uma vez que o acórdão adotou fundamento autônomo suficiente, consistente na cláusula contratual de mandato recíproco e na comprovação de notificação de coobrigados.

6. Inexistência de omissão quanto ao registro da garantia fiduciária, tendo o julgado enfrentado a matéria sob a ótica da especialidade normativa, reconhecendo a validade do registro em entidade autorizada pelo Banco Central, nos termos da legislação específica.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com a solução adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de fundamento autônomo suficiente afasta a alegação de omissão.

3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de relatoria deste subscritor que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu apelo, interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito movida por J. K. CALCADOS LTDA - EPP.

A embargante aduz, em suas razões (ID. 353949894), que o
decisum
padece de vícios intrínsecos.

Aponta omissão quanto: (i) à incidência do Tema 986/STJ, de eficácia vinculante, que incluiria a TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) à sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mera agente arrecadadora do tributo; (iii) à tese de enriquecimento sem causa do consumidor, calcada no art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que efetuou o recolhimento do tributo aos cofres estaduais. Alega também contradição: (iv) ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da legislação tributária e da Resolução ANEEL no 1.000/2021 (sustentando que esta não serve para regular repasse tributário); e (v) quanto aos efeitos concretos da modulação da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 do Órgão Especial do TJMT.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade da cobrança.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 355078893), pugnando pela manutenção do acórdão e pela rejeição dos embargos. Argumenta que as teses da concessionária buscam tão somente a rediscussão do julgado, requerendo a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como o reconhecimento de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal de embargos de declaração, consiste em determinar se o acórdão que negou provimento à apelação padece dos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, I e II, do CPC) ao tratar das teses defensivas da concessionária (Tema 986/STJ, ilegitimidade passiva, enriquecimento sem causa e normas da ANEEL).

Isso porque, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, ao argumento que a não aplicação expressa do Tema 986 do STJ constitui vício grave, pois se trataria de precedente vinculante. Alega que a decisão é contraditória ao aplicar o CDC a uma "matéria tributária" em que ela atua apenas como "agente arrecadadora". Afirma que o art. 323 da Resolução ANEEL não se aplicaria a repasses tributários e que o acórdão foi genérico ao rejeitar a tese do enriquecimento sem causa.

Reexaminando o teor do acórdão embargado, constata-se que o decisum foi claro ao firmar que, na Geração Distribuída (sistema de compensação), não há circulação jurídica e, logo,
não há fato gerador do ICMS
(ADI no 1018481 do TJMT).

Se a premissa adotada pelo Colegiado é a inexistência do próprio fato gerador, resta superada e inaplicável, por lógica de prejudicialidade, a discussão sobre a base de cálculo (inclusão ou não da TUSD no ICMS), que é a matéria tratada no Tema 986/STJ.

Aliás, o Tema 986 pressupõe o consumo ordinário (comercialização). Ao basear-se na peculiaridade da Geração Distribuída, o acórdão realizou
distinguishing
material perfeito. Não há omissão.

A embargante aduz contradição na aplicação do CDC e omissão quanto à sua "ilegitimidade passiva" como mera arrecadadora.

O acórdão assentou expressamente:
"A Apelante emitiu fatura avulsa cobrando valores pretéritos... Busca, agora, o ressarcimento junto ao consumidor."
Ora, se a concessionária,
sponte propria
, emite uma cobrança administrativa retroativa contra o usuário do seu serviço, ela é parte manifestamente legítima para responder pela ação que visa declarar a inexigibilidade dessa exata cobrança.

A relação é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do CDC. A roupagem de "repasse tributário" dada pela empresa não afasta a natureza consumerista da prestação de serviços de energia elétrica. Vícios inexistentes.

A embargante afirma que a decisão foi genérica ao afastar o enriquecimento sem causa.

Contudo, lê-se no acórdão:
"Primeiro, porque o erro na não tributação à época foi exclusivo da Concessionária (ou decorrente de sua interpretação da norma estadual). Transferir o ônus financeiro de sua gestão tributária ao consumidor vulnerável, de forma retroativa e acumulada, é que configuraria desequilíbrio contratual"
.

A fundamentação é explícita: o risco da atividade econômica e da gestão do negócio pertence à distribuidora. Não há enriquecimento ilícito do consumidor, mas sim assunção do risco pela empresa.

Quanto à Resolução da ANEEL, o acórdão a utilizou como vetor normativo de limite à cobrança administrativa de faturamentos pretéritos (3 ciclos), tese plenamente fundamentada. Novamente, inexiste vício.

A hermenêutica pretendida pela embargante repousa em uma leitura fragmentada e estritamente tributária do litígio, buscando afastar a regulação do setor elétrico e o Código de Defesa do Consumidor.

A interpretação sistemática adotada por este Tribunal, ao revés, compreende que a cobrança administrativa de uma "dívida tributária" pretérita, feita diretamente pela concessionária contra o cidadão, atrai a incidência das normas protetivas do CDC e limites de faturamento da ANEEL. Não há contradição entre as normas, mas sim a incidência do microssistema adequado ao ato praticado de cobrança avulsa.

Desta forma, após analise dos argumentos da embargante, verifica-se que a irresignação, embora revestida sob a alegação de vícios processuais, dirige-se contra o
critério de julgamento
e ao entendimento

adotado pela Turma Julgadora, o que foge ao escopo dos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Por fim, embora as contrarrazões pugnem pela aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, CPC) e penalidades por litigância de má-fé, compreende-se que a oposição dos primeiros embargos de declaração, ainda que reitere argumentos já refutados e denote claro inconformismo, situa-se na margem do exercício do direito de defesa e do exaurimento da prestação jurisdicional perante a instância ordinária.

Destarte, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026